Tribunal: STJ
Processo: 0061137-18.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075417 - SP(2026/0061137-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RICARDO GARCIA BONIDE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE TENGAN - SP230663
FABIANO FRANCISCO DA SILVA - SP359143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS LESÃO CORPORAL GRAVE. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE
. REGIME
BIS IN IDEM
FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
no qual se
habeas corpus
alegou constrangimento ilegal pela fixação de regime inicial fechado para
pena inferior a quatro anos, imposta em condenação pelos delitos previstos no
art. 129, § 1o, II, do Código Penal, e no
do Código de Trânsito
art. 306
Brasileiro, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e de
violação ao
do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e
art. 33
da individualização da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada é se a decisão monocrática agiu corretamente ao
manter o regime inicial fechado imposto a réu reincidente, considerando a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
3. A estipulação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
decorreu de motivação idônea, consubstanciada na valoração negativa das
circunstâncias judiciais e na reincidência do agravante.
4. Nos termos do § 3o do
do Código Penal, os critérios utilizados para
art. 33
a fixação da pena-base devem igualmente orientar a escolha do regime inicial
de cumprimento da pena, de forma que a análise da reincidência em ambas as
etapas decorre de imposição normativa e não configura indevida dupla
punição pelo mesmo fato.
5. O entendimento jurisprudencial que admite a fixação de regime semiaberto
a reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos exige, como
condição, que todas as circunstâncias judiciais lhes sejam favoráveis,
requisito não atendido no caso concreto, em que houve desvalor atribuído às
consequências do crime.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56339216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bf1a965f-09ac-425f-b591-8b275978b729

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 3o;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no
1.033.214/SP,
, Sexta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no HC
AREsp 2.156.174/SP
Quinta Turma, j. 25.02.2026.
1.052.718/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bf1a965f-09ac-425f-b591-8b275978b729

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075417 - SP(2026/0061137-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RICARDO GARCIA BONIDE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE TENGAN - SP230663
FABIANO FRANCISCO DA SILVA - SP359143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS LESÃO CORPORAL GRAVE. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE
. REGIME
BIS IN IDEM
FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
no qual se
habeas corpus
alegou constrangimento ilegal pela fixação de regime inicial fechado para
pena inferior a quatro anos, imposta em condenação pelos delitos previstos no
art. 129, § 1o, II, do Código Penal, e no
do Código de Trânsito
art. 306
Brasileiro, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e de
violação ao
do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e
art. 33
da individualização da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada é se a decisão monocrática agiu corretamente ao
manter o regime inicial fechado imposto a réu reincidente, considerando a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: bb153908-68c5-432a-bf37-f381d9bb429e

3. A estipulação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
decorreu de motivação idônea, consubstanciada na valoração negativa das
circunstâncias judiciais e na reincidência do agravante.
4. Nos termos do § 3o do
do Código Penal, os critérios utilizados para
art. 33
a fixação da pena-base devem igualmente orientar a escolha do regime inicial
de cumprimento da pena, de forma que a análise da reincidência em ambas as
etapas decorre de imposição normativa e não configura indevida dupla
punição pelo mesmo fato.
5. O entendimento jurisprudencial que admite a fixação de regime semiaberto
a reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos exige, como
condição, que todas as circunstâncias judiciais lhes sejam favoráveis,
requisito não atendido no caso concreto, em que houve desvalor atribuído às
consequências do crime.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 3o;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no
1.033.214/SP,
Sexta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no HC
AREsp 2.156.174/SP,
Quinta Turma, j. 25.02.2026.
1.052.718/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO GARCIA
BONIDE contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
(fls.
).
habeas corpus
123/125
Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 24
dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito capitulado no
§
art. 129,
1o, II, do Código Penal, e à pena de 7 meses de detenção em regime inicial semiaberto
pela prática do delito capitulado no
do Código de Trânsito Brasileiro, com 11
art. 306
diárias de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 anos.
Nas razões do
, sustentou-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob o
writ
argumento de que foi fixado regime inicial fechado para pena inferior a quatro anos sem
Documento eletrônico VDA56063197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: bb153908-68c5-432a-bf37-f381d9bb429e

a demonstração de fundamentos concretos e autônomos, ofendendo o
do Código
art. 33
Penal e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Nas razões do agravo regimental, a Defesa sustenta a desproporcionalidade da
imposição do regime fechado para o cumprimento de pena inferior a quatro anos,
argumentando que a reincidência genérica decorrente de crime sem violência não
justifica o regime prisional mais severo.
Alega a ocorrência de
pela dupla valoração da reincidência, na
bis in idem
segunda fase da dosimetria da pena e na escolha do regime inicial.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do feito à apreciação do Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O agravante sustenta a desproporcionalidade da medida e a ausência de
fundamentação idônea para a imposição do regime prisional mais gravoso pelas
instâncias ordinárias, mantido pela decisão monocrática.
No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Como bem exposto na decisão agravada, a fixação do regime fechado não
decorreu da gravidade abstrata do delito, mas da conjugação de elementos fáticos
concretos, expressamente previstos na legislação de regência. A decisão monocrática
destacou que o acórdão estadual impôs o regime inicial fechado com fundamento no
quadro desfavorável formado pelas circunstâncias judiciais negativas e pela reincidência
reconhecida.
No que tange à alegação de que a reincidência genérica decorrente de crime
não violento seria inidônea para justificar o regime mais gravoso, verifica-se que o
raciocínio não procede. A decisão monocrática demonstrou com precisão que a
legislação penal não faz distinção entre a natureza da reincidência para fins de definição
do regime inicial de cumprimento de pena. A mera condição de reincidente, aliada à
existência de circunstância judicial valorada negativamente, constitui motivação
plenamente apta e suficiente para a imposição de regime mais severo do que a sanção
aplicada comportaria abstratamente.
Quanto ao argumento de ocorrência de dupla valoração pelo mesmo fato, ao
se considerar a reincidência na segunda etapa da dosimetria e na escolha do regime,
igualmente não merece prosperar. A decisão agravada explicitou que a legislação pátria
determina expressamente a observância dos critérios estabelecidos para a fixação da pena
base também na definição do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do § 3o
do
do Código Penal. Trata-se de imperativo normativo que exige a análise da
art. 33
Documento eletrônico VDA56063197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: bb153908-68c5-432a-bf37-f381d9bb429e

reincidência em ambas as fases, sem que isso configure qualquer ofensa às garantias do
apenado ou indevida punição duplicada.
Ilustrativamente:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A
QUATRO ANOS. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
7. A utilização da reincidência para agravar a pena na dosimetria e para
determinar o regime inicial mais gravoso não configura bis in idem,
conforme entendimento consolidado deste Tribunal Superior.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o; Código Penal,
art. 33,
art. 61.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp 1.688.604/AL,
julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 3.026.687/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.11.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.033.214/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.
No tocante ao pleito de aplicação de entendimento pacificado que permite o
regime semiaberto a reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, não
merece acolhimento a irresignação. A decisão monocrática ressaltou a impossibilidade
de incidência dessa benesse no caso concreto, porquanto tal impedimento decorre da
exigência condicionante de que as circunstâncias judiciais sejam inteiramente favoráveis
ao réu, requisito não preenchido nos autos, considerando o desvalor atribuído às
consequências do crime.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO
E
AFASTAMENTO
DE
QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO
STJ.
DETRAÇÃO.
NÃO
APLICAÇÃO.
REINCIDENTE
E
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Não se aplica à espécie o Enunciado Sumular n. 269 do STJ, pois, embora
as reprimendas hajam sido definitivamente estabelecidas em patamar
inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal recorrente,
em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus
antecedentes), além da reincidência do réu.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56063197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: bb153908-68c5-432a-bf37-f381d9bb429e

(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.156.174/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
11/3/2026.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a presença
de circunstância judicial negativa, atrelada à reincidência do agente, legitima a imposição
de regime prisional imediatamente mais gravoso.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a fixação do
regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
2. O acórdão impugnado fixou o regime inicial fechado, com fundamento na
reincidência do acusado e na valoração negativa de circunstâncias judiciais,
conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial
fechado, mesmo para pena inferior a quatro anos, é válida quando há
reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a
quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal.
5. A jurisprudência do STJ e do STF veda a fixação de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, apenas com base na
gravidade abstrata do delito, conforme as Súmulas no 440 do STJ e nos 718 e
719 do STF.
6. A imposição de regime mais severo do que o cabível pela pena aplicada é
admitida quando há reincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis ou
gravidade concreta do delito.
7. No caso em análise, a fixação do regime fechado foi fundamentada na
reincidência do acusado e na valoração negativa de circunstâncias judiciais,
sendo considerada idônea e em conformidade com a jurisprudência do STJ e
do STF.
8. Não foi constatada manifesta ilegalidade no acórdão impugnado que
justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a
quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal. 2. É vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, apenas com base na gravidade
Documento eletrônico VDA56063197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: bb153908-68c5-432a-bf37-f381d9bb429e

abstrata do delito, conforme as Súmulas no 440 do STJ e nos 718 e 719 do
STF. 3. A imposição de regime mais severo do que a pena aplicada é válida
quando há reincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis ou gravidade
concreta do delito.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
STJ, Súmula no 269; STJ, Súmula no 440;
art. 33,
art. 59;
STF, Súmula no 718; STF, Súmula no 719.
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC
Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 25.08.2020; STJ,
Rel.
REsp 1.970.578/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 06.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
REsp 2.435.525/SP,
06.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
836.416/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.05.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
859.680/SP,
DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
842.514/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
901.630/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
905.390/SP,
Turma, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
REsp 2.465.687/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe 11.06.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.052.718/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
12/3/2026.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: bb153908-68c5-432a-bf37-f381d9bb429e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.417 / SP
Número Registro: 2026/0061137-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15093427020248260114 22526552024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE TENGAN
ADVOGADOS : ALEXANDRE TENGAN - SP230663
FABIANO FRANCISCO DA SILVA - SP359143
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICARDO GARCIA BONIDE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO GARCIA BONIDE
ADVOGADOS : ALEXANDRE TENGAN - SP230663
FABIANO FRANCISCO DA SILVA - SP359143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: b23549a8-782a-4831-bc5b-70a8b489d9fd

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: b23549a8-782a-4831-bc5b-70a8b489d9fd